Tribunal: TJES
Processo: 5001799-33.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001799-33.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAUDELINA MARIA DE NOVAES DE SOUZA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração
interpostos por
CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.
(atual denominação de ACE SEGURADORA S.A.) em face do v. Acórdão proferido por esta Turma Recursal, proveniente do Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública da Comarca de Barra de São Francisco.

O v. Acórdão embargado (id 18114962), à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora, LAUDELINA MARIA DE NOVAES DE SOUZA, para reformar a sentença de primeiro grau que havia reconhecido a prescrição total da pretensão. O Colegiado, aplicando o prazo prescricional quinquenal consumerista, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: (i) declarar a inexistência do contrato de seguro e a inexigibilidade dos débitos; (ii) condenar solidariamente o BANCO BRADESCO S.A. e a ora embargante à restituição dobrada do valor de R$ 125,20; e (iii) condenar os réus ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00, com juros de mora a contar da citação e correção monetária do arbitramento.

Em suas razões (id 18279686), a Embargante sustenta a existência de erro material e omissão no julgado, arguindo, em síntese: (i) erro na premissa fática quanto à data do último desconto, alegando que os extratos (id 14133743) demonstram que as cobranças cessaram em julho de 2019 e não em 2024, o que manteria a prescrição total; (ii) omissão quanto aos índices de correção monetária e juros, pleiteando a aplicação exclusiva da taxa SELIC conforme a Lei nº 14.905/2024. Finaliza pugnando pelo acolhimento com efeitos infringentes para restaurar a sentença de improcedência.

Deixo de abrir prazo para as contrarrazões, na medida em que a decisão ora proferida não altera o resultado do julgamento em prejuízo da parte embargada, cingindo-se ao juízo de admissibilidade.

É o relatório. Em pauta para julgamento.

Preambularmente, anoto que o recurso desafia decisão unipessoal, nos moldes preconizados pelo art. 932, III, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente, c/c art. 17, V do Regimento Interno do Colegiado Recursal. Cumpre pontuar, ainda, que o presente feito enquadra-se na norma de prioridade de tramitação (idoso), inserta no art. 1.048, I, do CPC.

Os embargos de declaração, admissíveis em face de sentença ou acórdão no Sistema dos Juizados Especiais, possuem regramento específico no art. 49 da Lei nº 9.099/1995, que estabelece: "Os embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão".

Compulsando detidamente os autos, verifico a extemporaneidade dos presentes aclaratórios. Conforme certificado pela Secretaria deste Colegiado (id 18331245), a petição de embargos (id 18279686) foi protocolizada após o transcurso do prazo legal de
05 (cinco) dias
, restando configurada a intempestividade do recurso.

É cediço que a tempestividade é pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, de ordem pública, cuja inobservância impede o conhecimento da insurgência. No âmbito dos Juizados Erspeciais, o prazo para aclaratórios é peremptório e sua contagem, em se tratando de acórdão, flui da data do julgamento ou da publicação da súmula/certidão em sessão, conforme o Enunciado 85 do FONAJE.

Ademais, anoto que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que embargos de declaração intempestivos não possuem o condão de interromper ou suspender o prazo para a interposição de eventuais recursos subsequentes, operando-se, por conseguinte, a preclusão consumativa e o trânsito em julgado do
decisum
.

Outrossim, no que tange às manifestações colacionadas pelo BANCO BRADESCO S.A. (ids 18394273 e 19295425), nas quais informa o suposto cumprimento da obrigação de fazer e o depósito do valor da condenação, deixo de apreciá-las nesta instância revisora. A análise de tais atos processuais e a verificação da satisfação da obrigação devem ser submetidas e apreciadas exclusivamente perante o Juízo processante na origem, em sede de eventual fase de cumprimento de sentença, sob pena de indevida supressão de instância.

Destarte, evidenciada a inadmissibilidade por vício formal insanável, a análise das teses de erro material e omissão suscitadas pela seguradora resta prejudicada, uma vez que o juízo de mérito recursal pressupõe a ultrapassagem da barreira do conhecimento.

Ante o exposto, amparado no art. 17, V do RI e art. 932, III, do CPC,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração, porquanto manifestamente intempestivos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)